Tribunal: STF
Processo: HC 222636
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.11.2022 por Weslley Figueira Coelho, advogado, em benefício de D F D de O, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.9.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 786.085/PA.



O caso



    2. O paciente foi preso em 4.11.2022, em cumprimento de mandado de prisão preventiva decretada em 13.9.2019 na Ação Penal n. 0004928-46.2013.8.14.0107, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, ocorrido antes de 2.5.2013, quando instaurado o Inquérito Policial n. 58/2013.000109-4 (e-docs. 12, 18 e 19).



    3. Pleiteada a revogação da prisão, foi indeferido o pedido pelo Juiz Diogo Bonfim Fernandez, da comarca de Dom Eliseu/PA, em 12.11.2022 (e-doc. 20).



     



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 0817554-79.2022.8.14.0000, tendo a Relatora, Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, indeferido a liminar em 16.11.2022 ( e-doc. 21). 



    5. Contra a denegação da liminar pelo Tribunal paraense impetrou-se o Habeas Corpus n. 786.085/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente, em 21.11.2022 (e-doc. 22).



    6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante defende a superação da Súmula n. 691, “uma vez que a decisão reputada coatora é manifestamente ilegal e contrária ao disposto na Constituição Federal Art. 5º, incisos LV e LVII e no Código de Processo Penal (art. 313, §2º e 315, §6º do CPP), violando ainda o Art. 648, I e IV do CPP, bem como ignora os precedentes firmados” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que o pedido “está devidamente alicerçado no claro constrangimento ilegal no teor da decisão que determinar a prisão preventiva explicitamente teratológica, carente de fundamentação (r. juízo de primeiro grau, apenas indicou genericamente o art. 366, sem fundamentação), e gritantemente extemporânea (fatos de 2012, decreto da prisão preventiva no ano de 2019, sem demonstrar a necessidade da medida excepcional)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “o ato coator [teria sido] confirmado pela manutenção da segregadora na decisão monocrática que nega liminarmente em sede de HC no Tribunal de Justiça - PA (nº 0817554-79.2022.8.14.0000 - 2º grau), e por fim na decisão monocrática que indefere liminar no STJ nº 786085 - PA (2022/0371451-2)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que, “entre a data da denúncia até a decretação da preventiva ULTRAPASSARAM-SE MAIS DE 06 (SEIS) ANOS, OU SEJA, EXPLICITAMENTE EXTEMPORÂNEA A DECISÃO SEGREGADORA, não guardando qualquer relação com os requisitos autorizados da prisão preventiva disposto no art. 312 e 313 CPP, outrossim, sem qualquer fundamentação a demonstrar a necessidade da prisão cautelar, apenas indicando genericamente o Art. 366 e 312 CPP” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que “na audiência de custódia a defesa formulou oralmente pedido de revogação da prisão preventiva, juntando documentação pertinente. O ÓRGÃO MINISTERIAL TECEU PARECER FAVORÁVEL PELA LIBERDADE PROVISÓRIA DO RÉU TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, bem como apontou a conduta social do peticionário favorável” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Com base nos argumentos fáticos e jurídicos, bem como toda a documentação acostada ao presente, os impetrantes requerem nos moldes do art. 193, II do regimento interno desse Eg. Supremo Tribunal Federal: 



    A) A concessão de liminar inaudita altera partem em favor do paciente, a fim de que lhe seja deferida a conceção de habeas corpus em favor do paciente, revogando a prisão preventiva decretada manifestamente ilegal, por manifesta violação dos Art. 5º, incisos LV e LVII e no Código de Processo Penal (art. 313, §2º e 315, §6º e Art. 648, I e IV do CPP, até ulterior decisão final de mérito, expedindo-se o competente alvará a ser cumprido perante a Unidade Penitenciaria de Balsas - MA, onde encontra-se preso o paciente;



    Alternativamente. Que a revogação da prisão preventiva seja concedida mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, artigo 282 e 319), inclusive, caso seja necessário, determinação do uso da tornozeleira eletrônica. 



    B) No mérito, a confirmação da liminar concedida mantendo o requerente em liberdade provisória, respondendo os atos processuais em liberdade, mesmo que se entenda pela imposição de alguma medida cautelar; 



    C) A requisição ao coator para que possa prestar a informações de praxe” (sic, fls. 19-20, e-doc. 1).



    7. Proferido despacho determinando a requisição de informações ao Tribunal de Justiça do Pará e ao juízo da comarca de Dom Eliseu (e-doc. 31), foi juntado pela defesa e pelo juízo de primeiro grau cópia integral dos autos da Ação Penal n. 0004928-46.2013.8.14.0107, que tramita em segredo de justiça, para esclarecimentos sobre a situação do processo (e-docs. 34, 44 e 47). 



    Ressalte-se que a relatora do Habeas Corpus n. 0817554- 79.2022.8.14.0000, informou o indeferimento da liminar, o recebimento das informações do juízo da comarca de Dom Eliseu, o indeferimento do pedido de reconsideração da decisão anterior e a manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (e-doc. 34).



    O magistrado de primeiro grau confirmou a manutenção da prisão preventiva e o recebimento da resposta à acusação. Informou estarem os autos com vista para o Ministério Público se manifestar sobre o pedido de revogação da custódia cautelar. Afirma, ainda, que a audiência de instrução e julgamento do feito está designada para o dia 27.1.2023 (fls. 1-2, e-doc. 47).



    8. Em 16.12.2022, o impetrante requereu a desistência desta ação, “tendo em vista que o juiz singular da comarca de Dom Eliseu/PA, revogou a prisão preventiva do paciente” e juntou cópia da decisão correspondente (e-docs. 48 e 49).



    9. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência e determino o arquivamento dos autos (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora